Tribunal: TJBA
Processo: 8039431-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039431-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALESCA DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
TACIO OLIVEIRA DA SILVA TAMBONE, ANNE SILVEIRA XAVIER

AGRAVADO: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CODESAL E DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA CODESAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS EM STATUS ASSERTIONIS. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O agravante se insurge contra decisão do magistrado de primeiro grau que, em sede de ação ordinária proposta em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, da DEFESA CIVIL DE SALVADOR – CODESAL e da JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA – JG ENGENHARIA, reconheceu de ofício a ilegitimidade da DEFESA CIVIL DE SALVADOR – CODESAL e do MUNICÍPIO DE SALVADOR, declarando a sua incompetência para apreciar e julgar a lide.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois a peça recursal preenche todos os requisitos legais, não havendo motivo para reconhecer a sua inépcia, mesmo porque a fundamentação da insurgência, na forma como procedida, permitiu a promoção de razões de contrariedade, além do direito ao duplo grau de jurisdição que acolhe o acionante.

3. De plano, verifica-se que a CODESAL não possui personalidade jurídica e capacidade processual, tratando-se apenas de órgão integrante do Município réu, motivo pelo qual agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.

4. Por outro lado, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Salvador, o magistrado de primeiro grau acabou analisando a questão de fundo (mérito), e não simplesmente a presença das condições da ação.

5. Conforme sabido, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, de forma abstrata, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial, sem o aprofundamento na matéria de mérito e dispensando qualquer atividade probatória.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8039431-50.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
VALESCA DOS SANTOS FARIAS
e agravados
JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.